Tribunal: TJSP
Processo: 1005579-64.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR - FRAUDE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR
- Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais - Acolhimento - Autor que é idoso, pensionista e foi vítima de fraude bancária - Aplicação da Súmula 479 do STJ - Fixação da indenização em R$

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR - FRAUDE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR
- Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais - Acolhimento - Autor que é idoso, pensionista e foi vítima de fraude bancária - Aplicação da Súmula 479 do STJ - Fixação da indenização em R$ 10.000,00 - Sentença reformada.

Recurso provido.